Tribunal: TJSP
Processo: 1009733-67.2022.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma clara e coerente pela Turma Julgadora – O embargante não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma Julgadora – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma clara e coerente pela Turma Julgadora – O embargante não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma Julgadora – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – Os fundamentos expostos no acórdão embargado afastam as teses defendidas pelo embargante – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" – Precedente do STJ – Inocorrência de contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo – Natureza infringente dos embargos de declaração – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.